Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737657-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. E. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MENEZES NUNES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 70246359, autos originários) proferida na ação de indenização por danos morais, fundamentada em erro médico, que lhe move Á.E.G.M., representada por sua genitora, in verbis: “Vistos etc. Primeiramente, ciente quanto ao interesse das partes e do MPDFT quanto à realização da audiência por videoconferência, e a apresentação do rol de testemunhas e quesitos, IDs 69756871 (autora), 68907693 (DF) e 70121134 (MPDFT). Em continuidade, defiro o sigilo para os documentos de IDs 70172001 e 70172004. Anote-se. Por seguinte, verifico que na manifestação de ID 70121134 , o MPDFT requer a reconsideração da decisão de ID 70121134 - P 69535960 quanto à inversão do ônus da prova requerida pela parte autora. Com base na jurisprudência majoritária deste e. TJDFT acerca da situação posta, bem como a maior facilidade do DF na produção de prova, o que já restou demonstrado, inclusive, com a indicação de sua testemunha, aplico o disposto no art. 373, §1o, do CPC, e reconsidero a decisão de ID 69535960, neste ponto. Defiro a inversão do ônus da prova. Comunique-se o Gabinete do Exmo. Des. José Divino de Oliveira responsável pelo julgamento do AI n. 0730263-07.2020.8.07.0000, ID70121135. Intime-se o DF para no prazo de 5 dias indicar as provas que pretende produzir ou ratificar as já requeridas. Findo esse prazo, não havendo novos pedidos, designe-se audiência por videoconferência, com observância das testemunhas já indicadas e mencionadas acima. Intimem-se.” O agravante-réu defende que não estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 § 1o, CPC, em especial a sua maior facilidade para produzir provas sobre as alegações deduzidas na petição inicial; que a r. decisão lhe impôs o ônus de comprovar fato cuja prova depende inteiramente da iniciativa da parte agravada, qual seja, a existência de sequelas na menor e que a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, sendo inviável que lhe seja atribuída a comprovação da ausência de culpa. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e aplicar a regra ordinária do ônus da prova. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme se extrai do relato da inicial, a ação de indenização por danos morais está fundamentada na ocorrência de erro médico, pois o profissional que atendeu a agravada-autora na rede pública de saúde não detectou qualquer fratura, no entanto, como a bebê continuava sentindo fortes dores e chorando, e o pai percebeu que a perna direita dela estava vermelha e inchada, os genitores retornaram ao hospital e, em novo atendimento, foi constatado que a menor estava com contusão da coxa – CID S70-1, após o que ela teve a perna imobilizada por gesso, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Na decisão de saneamento e organização do processo (id. 69535960, autos originários), o MM. Juiz assentou que o ponto controvertido residia em verificar se os requisitos legais necessários à configuração da indenização pleiteada pela autora estão presentes nestes autos e deferiu a produção da prova testemunhal, inclusive a oitiva do médico que atendeu a menor, após o que apreciaria o pedido de produção de prova pericial. De início, a responsabilidade não está embasada em ato omissivo, como alega o agravante-réu, mas comissivo, mais precisamente na suposta negligência e imperícia do médico que atendeu a agravada-autora e não detectou que ela estava com contusão na coxa. Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 373, § 1o, do CPC dispõe: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Diante da natureza da demanda e da prova a ser produzida para elucidação dos fatos, notadamente se houve ou não a falha no atendimento médico prestado, é evidente a hipossuficiência técnica e também econômica da parte autora. Assim, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-réu de que não estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus provatório e, em consequência, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora